Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-89.2014.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-89.2014.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORLENE SOUZA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. MIGRAÇÃO DE SISTEMA PROCESSUAL. PROCESSO PARALISADO. SENTENÇA PROFERIDA SEM REGULAR INSTRUÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000329-89.2014.8.05.0136, em que figuram como apelantes ORLENE SOUZA DE CASTRO - ME, ORLENE SOUZA DE CASTRO e ANTONIO MARCOS CANGUSSU DOS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.